Tribunal: TJMT
Processo: 1023570-33.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – BRONCODILATADOR – PACIENTES ACOMETIDOS COM DPOC – NECESSIDADE COMPROVADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DESTINADAS AO ESTADO - NÃO EVIDENCIADA - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – OMISSÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE ESTATAL – SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA - LICITAÇÃO – MÉRITO ADMINISTRATIVO - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DESTINADAS A PUBLICIDADE, PROPAGANDA, CERIMONIAL – AFASTADO - INDEVIDO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA AO ESTADO - INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO - APELOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA – MULTA AFASTADA.
Evidenciada a regularidade das intimações em relação ao Secretário Estadual de Saúde há época da propositura da ação, não houve prejuízo as partes, uma vez que o ato atingiu a finalidade desejada.
Conforme a jurisprudência do STJ, “a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.” (REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015).
Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas não autoriza referido Poder a substituir a Administração Pública em suas atividades basilares e interferir no mérito administrativo.
Em que pese à preocupação do Ministério Público, quanto à possibilidade do Estado de Mato Grosso não cumprir a determinação judicial, entende-se que, não se mostra viável a determinação de bloqueio judicial da verba do Estado, destinada à publicidade, propaganda e cerimonial.
Evidenciado que a incidência de multa cominatória contra o Estado de Mato Grosso tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, imperiosa a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, a exemplo do bloqueio de verba pública quando esgotados todos os outros meios visando o cumprimento da decisão judicial.
Retifico a sentença. Multa afastada.
RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PUBLICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – BRONCODILATADOR – PACIENTES ACOMETIDOS COM DPOC – NECESSIDADE COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE ESTATAL – APELO DO ESTADO DESPROVIDO – APELO DO MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA – MULTA AFASTADA.
1. Inaplicáveis os princípios da separação dos PODERES e da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.
2. “(...) Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde (...)”
3. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
4. Retifico a sentença. Multa afastada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023570-33.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MPEMT - CUIABA (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – BRONCODILATADOR – PACIENTES ACOMETIDOS COM DPOC – NECESSIDADE COMPROVADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DESTINADAS AO ESTADO - NÃO EVIDENCIADA - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – OMISSÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE ESTATAL – SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA - LICITAÇÃO – MÉRITO ADMINISTRATIVO - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DESTINADAS A PUBLICIDADE, PROPAGANDA, CERIMONIAL – AFASTADO - INDEVIDO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA AO ESTADO - INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO - APELOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA – MULTA AFASTADA.

Evidenciada a regularidade das intimações em relação ao Secretário Estadual de Saúde há época da propositura da ação, não houve prejuízo as partes, uma vez que o ato atingiu a finalidade desejada.

Conforme a jurisprudência do STJ, “a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.” (REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015).

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas não autoriza referido Poder a substituir a Administração Pública em suas atividades basilares e interferir no mérito administrativo.

Em que pese à preocupação do Ministério Público, quanto à possibilidade do Estado de Mato Grosso não cumprir a determinação judicial, entende-se que, não se mostra viável a determinação de bloqueio judicial da verba do Estado, destinada à publicidade, propaganda e cerimonial.

Evidenciado que a incidência de multa cominatória contra o Estado de Mato Grosso tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, imperiosa a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, a exemplo do bloqueio de verba pública quando esgotados todos os outros meios visando o cumprimento da decisão judicial.

Retifico a sentença. Multa afastada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Remessa Necessária/Recursos de Apelação interpostos pelo
Ministério Público Estadual e Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo primeiro Apelante em razão do segundo, com o objetivo de impor-lhe obrigação de manter em estoque os medicamentos broncodilatadores destinados ao tratamento de Doença Obstrutiva Pulmonar Crônica (DPOC), especialmente a “ budesonida 200 mcg”, o “fenoterol”, o “formoterol 12 mcg” e o “formoterol 6 mcg + budesonida 2000 mcg”, na quantidade necessária para atendimento da demanda.

Na sentença, o juízo
a quo
, confirmando a liminar, julgou parcialmente procedente o pedido. (ID 4739046).

Em suas razões, o Estado apela alegando, em preliminar, nulidade das intimações destinadas ao Estado de Mato Grosso.

No mérito, alega, ausência da inércia do Estado quanto ao fornecimento dos medicamentos pleiteados, e ainda, violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade orçamentária. (ID 4739052).

Contrarrazões do Autor pelo desprovimento do recurso. (ID 4739079).

O Autor apela pugnando, pela determinação dos bloqueios de verbas de publicidade e propaganda para cumprimento da decisão, e ainda, reforma da decisão para que condene o Estado a promover abertura e conclusão de procedimento licitatório no prazo de 30 dias, e, realizar nova licitação sempre que o estoque estiver abaixo dos 50%. (ID 4739056).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso. (4739068).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do apelo do Estado e provimento parcial do recurso do órgão ministerial, para impor ao demandado o dever de promover a abertura de procedimento licitatório para aquisição dos fármacos; e, ainda, realizar nova licitação sempre que o estoque dos medicamentos baixar ao patamar de 50%; bem como, que seja garantida a disponibilidade dos medicamentos para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica em estoque suficiente para atender a demanda. (ID 5458046).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O -
( RECURSO DO ESTADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES )

Egrégia Câmara:

O recorrente sustenta nulidade da intimação do conteúdo da decisão que deferiu a liminar na origem e também da designação da audiência de conciliação ao argumento de que a comunicação eletrônica fora encaminhada pela serventia cartorária “sem prazo”, o que teria gerado prejuízos ao Estado de Mato Grosso no sentido de que seus procuradores não puderam se fazer presentes na audiência, bem como restou obstada a oportunidade de interposição de Agravo de Instrumento quanto ao conteúdo da decisão liminar.

Não assiste razão o Estado de Mato Grosso, pois não há que se falar em nulidade de intimações, quando todas se deram via sistema PJE com leitura ou automática após passado o prazo ou com leitura dentro do prazo, porém sem o devido cumprimento
.

Não há que se falar em excesso de notificações a serem cumpridas, tendo em vista que o oficio exercido, inclui tal mister.

No caso, verifica-se que ambas as intimações foram corretamente inseridas no sistema e enviadas ao requerido, bem como não há qualquer restrição quanto à visualização do processo eletrônico, pois não se trata de processo sob sigilo.

O argumento de que a intimação eletrônica fora recebida “sem prazo”, como demonstrado, não tem sustentação, posto que às partes incumbe o dever de observância dos prazos legais. A serventia cartorária cumpriu corretamente o encaminhamento da comunicação.

A lei não confere exceção ou privilégio para o ente público no que se refere à comunicação eletrônica dos atos processuais, pois, conforme reza o artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006: “
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
”.

Portanto, com referência a nulidade das intimações arguida no recurso em exame, razão não lhe assiste, visto que, a devida intimação pessoal ao Secretário Estadual de Saúde há época da propositura da ação, Dr. LUIZ SOARES, foi realizada em 22/09/2017 (ID. 4739029).

Além do que, na hipótese de não observância ao artigo 183, §1°, do CPC, não houve prejuízos as partes, uma vez que o ato atingiu a finalidade desejada, nos termos do artigo 277 do CPC, considerando as numerosas manifestações do Ente Estadual nos autos.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de nulidade das intimações.

É como voto.

V O T O -
( RECURSO DO ESTADO - PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL)

Quanto a preliminar de extinção do feito por falta de interesse processual, não há que se falar, pois a pretensão do Ministério Público Estadual é que se mantenha em estoque os medicamentos para o tratamento de DPOC e em sentença singular assim ficou definido que o Estado deve manter continuamente no estoque o medicamento aos pacientes que dela necessitem mediante comprovação.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de extinção do feito por falta de interesse processual.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Apelação/Remessa Necessária interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e Ministério Público Estadual
, que visam a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
Estado de Mato Grosso
, a manter estoques suficientes para fornecer, de modo contínuo e ininterrupto, todos os medicamentos broncodilatadores destinados ao tratamento de doença obstrutiva pulmonar crônica, especialmente a budesonida em suas apresentações de 200 mcg, o fenoterol, o formoterol 12 mcg em suas diversas apresentações e o formoterol 6 mcg + budesonida 2000 mcg (por cápsula inalante), aos pacientes que se deles necessitem.

A tutela de urgência foi concedida, em 11/09/2017 e confirmada na análise do mérito, em 28/08/2018, quando da procedência parcial da inicial. Colhe-se da parte dispositiva
:

“
Diante do exposto,
julgo parcialmente procedentes

os pedidos da inicial
, para determinar que o Estado de Mato Grosso mantenha estoques suficientes para fornecer, de modo contínuo e ininterrupto, todos os medicamentos broncodilatadores destinados ao tratamento de doença obstrutiva pulmonar crônica, especialmente a budesonida em suas apresentações de 200 mcg, o fenoterol, o formoterol 12 mcg em suas diversas apresentações e o formoterol 6 mcg + budesonida 2000 mcg (por cápsula inalante), aos pacientes que se deles necessitem. Confirmo a tutela antecipada concedida (id. 9786825).

Por fim,
julgo extinto
o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Sentença sujeita a reexame necessário, consoante o disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se.”

Da referida sentença, insurge o Estado de Mato Grosso em suas razões recursais, alegando a ausência da inércia do Estado quanto ao fornecimento dos medicamentos pleiteados, e ainda, violação aos princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade Orçamentária.

Por sua vez, o Ministério Público Estadual pugna em sede de Apelação, pela determinação dos bloqueios de verbas de publicidade e propaganda para cumprimento da decisão, e ainda, reforma da decisão para que condene o Estado a promover abertura e conclusão de procedimento licitatório no prazo de 30 dias, e, realizar nova licitação sempre que o estoque estiver abaixo dos 50%.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Antes de adentrar no mérito, passo a tecer algumas considerações.

A Ação Civil Pública visava o fornecimento dos medicamentos broncodilatadores destinados ao tratamento de doença obstrutiva pulmonar crônica (DPOC).

Verifica-se no caderno processual que o Ministério Público instaurou Inquérito Civil SIMP no 000387-0022016, com a finalidade de apurar os motivos da ausência dos medicamentos broncodilatadores fornecidos pela farmácia de Alto Custo, órgão da gestão estadual do SUS (Id. 4739046).

Constata-se que os medicamentos descritos e prescritos estão sendo dispensado conforme demonstrados pelo Memorando no 809/2018 da SES/MT, onde informa que o medicamento Formoterol 12 Mcg + Budosemida 400 Mcg é contemplado pela Portaria Ministerial de no 1554 – componente especializado da Assistência Farmacêutica, e que encontra com estoque abastecido (Id. 4739074).

Pode-se observar pela lista trazida com as contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 4739070), que os pacientes que necessitam são regulados pelo SUS, e a dispensação está sendo realizada conforme se observa na lista.

Ressalta-se que na sentença ficou consignado que “
não é o fornecimento de todos os medicamentos necessários ao tratamento da patologia a este ou aquele paciente (...),
mas sim, que o Estado mantenha continuamente disponível em seu estoque, de modo a atender todos pacientes que dele necessitem, comprovadamente, por meio de prescrição médica e mediante requisição formal perante a unidade de saúde
”. [Destaquei]

No caso sub judice, a ação promovida pelo Parquet na instância singela tem por escopo a prestação satisfatória de um serviço afeto à saúde pública, em particular a regularização do fornecimento de todos os medicamentos que constam no protocolo para tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC, notadamente, a budesonida em suas apresentações de 200 mcg, o fenoterol, o formoterol 12 mcg em suas diversas apresentações e o formoterol 6 mcg + budesonida 2000 mcg (por cápsula inalante), bem como manter o fornecimento sem interrupções, de forma a não prejudicar os usuários do SUS que dele necessitam.

O Ministério Público instruiu a inicial com informações prestadas pelo próprio Estado, que noticiam a ausência dos medicamentos, bem como em diligências realizadas, constatou que de 12 medicamentos do componente especializado para tratamento da doença, 10 estariam em falta.

O próprio Estado, confirmou a falta de alguns dos medicamentos dos componentes especializados (ID 4739033), o qual estaria em processo de aquisição.

Neste sentido, tem-se inconteste a falta do medicamento para atender aos usuários do SUS em tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica, de forma suficiente e contínua.

Não há qualquer dúvida que o fornecimento dos medicamentos dos componentes especializados que constam no protocolo para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica é obrigação do requerido, pois tais fármacos estão inseridos na lista de medicamentos financiados pelo Sistema Único de Saúde e, pela complexidade, devem ser disponibilizados aos pacientes por meio do Poder Executivo Estadual.

O que muito se observa atualmente, que o Poder Judiciário acaba tendo que gerir, pois o Estado não o faz de forma eficiente, no sentido de manter de forma contínua e suficiente os medicamentos para atender as necessidades básicas da saúde da população.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que não comporta divergência o fato de que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, o que inclui o Estado recorrente.

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1o, do art. 5.o, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

A Constituição, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.

Deve ser prioridade do Estado a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATERIAIS MÉDICOS — NECESSIDADE COMPROVADA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL — SENTENÇA RATIFICADA.
Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF
) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 3o e 4o).
(N.U 0002602-89.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)” [Destaquei]

“REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS II VERDÃO - COMPROVAÇÃO EM VISTORIAS - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTERVENÇÃO DO JUDICIARIO – POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA -
Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura a todos o direito a saúde, imputando ao Estado ‘lato sensu”, o dever de garanti-lo sempre através de políticas públicas sociais e econômicas.

Referido dever, por corolário, não se restringe apenas à organização de políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas, sobretudo, ao atendimento individual do cidadão, que deve ter um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público.
A Lei no 10.216/01 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, nos artigos 2o, § único, incisos I e VIII e 3o, estabelece que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde e de ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. Ao Município de Cuiabá, cabe a obrigação de prestar em sua área territorial, através dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, o atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Demonstrado que a Unidade de Saúde – CAPS II – Verdão, possui problemas estruturais e humanos que não atende às normativas pertinentes e impossibilita o atendimento aos munícipes, é dever do município sanar as irregularidades, sendo licito ao Poder Judiciário interferir para determinar ao poder público municipal o cumprimento do seu dever político-constitucional, sem que isso implique na ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação assegurada na Constituição Federal. Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária
. (N.U 0026846-31.2012.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018)” [Destaquei]

Dentro desse quadro, anoto que de fato cabe aos entes federados a responsabilidade legal de arcar com o custo do tratamento, visando garantir o cumprimento dos direitos e garantias fundamentais aplicáveis à espécie.

Como é cediço, a República Federativa do Brasil, na qualidade de Estado Democrático de Direito, tem como um dos seus pilares, o princípio da dignidade da pessoa humana, sobre o qual não há como prevalecer qualquer norma inferior meramente burocrática, como tenta fazer crer o Apelante.

E isso se faz presente porque incumbe ao Poder Público o dever, em quaisquer de suas esferas, velar pela proteção da saúde dos seus cidadãos, fornecendo-lhes, sobretudo em casos como o figurado em tela, os meios necessários para garantir-lhes melhor qualidade de vida, e, via de consequência, diminuindo-lhes os sofrimentos de que padecem.

E interpretando a norma constitucional prevista no artigo 196, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.

Esse fundamento, aliás, afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.

Tem-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, tornando arbitrária a atitude omissiva estatal em efetivar o tratamento específico de saúde pretendido à luz do amparo constitucional dispensado à questão ora em exame.

E ainda que este entendimento seja superado, a matéria tratada nos artigos 196 e 198 já está regulamentada por meio da Lei n. 8.080/90, dispondo sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes nos seguintes termos, verbis:

“
Art. 7o. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...) XI – conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população
;”

Dessa feita, o paciente-cidadão deve ter todas as condições de ser atendido em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõe a qualquer direito.

Assim sendo, tenho que é inaceitável a conduta omissiva do Estado em não promover satisfatoriamente (ou promover deficitariamente) a execução da entrega dos medicamentos necessários ao tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC, uma vez que mencionada atitude, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, priva pacientes que necessitam de tratamento específico para que possam viver com o mínimo de dignidade e conforto.

Verifica-se que, não obstante a imprescindibilidade das providências determinadas, o Estado recorre, invocando o princípio da separação dos poderes e reserva do possível.

A omissão da Administração Pública autoriza a intervenção do poder Judiciário de modo a restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, principalmente nos casos de saúde, visando a manutenção da vida humana.

Não há argumentos plausíveis, em grau de recurso, a justificar a reforma da sentença recorrida, sobretudo quando analisado o conjunto probatório juntado na inicial da Ação Civil Pública, que demonstra a calamidade e o descaso no fornecimento de medicações que são de direito dos cidadãos, inclusive constatando-se a ausência do mínimo de dignidade no atendimento da população que depende da saúde pública.

É, outrossim, uma situação que reflete um nítido descaso com a saúde pública, e, mais ainda, a sua não priorização, em detrimento do que apregoa os princípios da República Federativa do Brasil, que possui, dentre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que consiste no núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo.

Representa, pois, o valor supremo que fundamenta a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

Em outras palavras, os poderes públicos devem não somente observar e proteger esse valor, mas também promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna.

Nesse compasso, tem sido reconhecido, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes. Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte.

Não se trata, pois, de inobservância ao princípio da separação dos Poderes, mas sim da necessária intervenção do Judiciário, exercendo o controle da constitucionalidade das políticas públicas, procedendo à outorga da tutela para que a Administração proceda com o necessário e destine a verba correspondente à disponibilização dos medicamentos pleiteados.

A doutrina defende piamente a intervenção do Poder Judiciário, em casos tais.

Oswald Canela Júnior afirma que: “
cabe ao Poder Judiciário investigar o fundamento de todos os atos estatais a partir dos objetivos fundamentais inseridos na Constituição (art. 3o da CF brasileira)
(A efetivação dos direitos fundamentais através do processo coletivo: um novo modelo de jurisdição
” (orientador Kazuo Watanabe), inédito, pp. 17-19.)” (Destaquei).

A posição da jurisprudência, inclusive deste Sodalício, tem sido neste sentido, senão, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER - – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
A omissão da Administração Pública autoriza a intervenção do poder Judiciário de modo a restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, principalmente nos casos de saúde, visando a manutenção da vida humana.
(N.U 0007233-29.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)” [Destaquei]

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) — INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO — IMPRESCINDIBILIDADE — GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL — DIREITO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE — OBSERVÂNCIA.

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — RESERVA DO POSSÍVEL — INAPLICABILIDADE. Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, pois o Município tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde.
Inaplicáveis os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais
. Recurso não provido. Sentença ratificada. (N.U 0013578-91.2014.8.11.0055, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)” [Destaquei]

O Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que: “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo: uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2a Turma).

É de se ver que o Judiciário há muito vem exercendo a intervenção nos atos da Administração e, nos últimos tempos, com mais vigor, frente à crescente ocorrência de desvios de verbas públicas, atos de improbidade, imoralidade administrativa e as mais diversas formas de distorção dos fundamentos de um Estado Democrático de Direito.

Por isto, se faz imperioso que o Judiciário sustente a possibilidade desta intervenção, quando assim exigir os pressupostos para se garantir a aplicação da justiça e garantia dos direitos fundamentais, sobretudo da saúde, em defesa da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -ADEQUAÇÕES DO SETOR DE ENFERMAGEM - SAÚDE PÚBLICA - DIREITO FUNDAMENTAL - PRECEDENTES STF — RECURSO NÃO PROVIDO.
O bem jurídico tutelado na demanda é a preservação da saúde pública. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.
[...]
Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro
. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).
(N.U 1001631-23.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)” [Destaquei]

Por esses motivos, a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
nesse sentido deve ser mantida, na medida em que a sua reforma irá implicar em graves e irreparáveis danos ao interesse público, sobretudo à população, que fica enormemente prejudicada pelas precariedades estruturais apontadas na petição inicial.

Impende salientar ainda que eventuais determinações por parte do Judiciário visando assegurar o direito à saúde não possuem o condão de malferir a chamada Teoria da Reserva do Possível, haja vista que o implemento dessas medidas destina-se tão somente garantir um mínimo existencial, em respeito ao já mencionado princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual não procede qualquer justificativa pautada em divisão administrativa de responsabilidades, normas orçamentárias

ou qualquer outra norma para não conceder ao cidadão o devido acesso à saúde.

É sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “
ordenada e organizada
”.

Por outro lado, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento das medicações em questão ao cidadão hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE – CADEIRAS DE RODAS ESPECIAL - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ART. 196 DA CF - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – RECURSO DESPROVIDO.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.
Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal
. (N.U 0000720-71.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)” [Destaquei]

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO IMPETRADA ANTES DE 04/05/2018 - IMPRESCINDIBILIDADE E INÉFICÁCIA DE REMÉDIOS SIMILIARES ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ só se aplicam nas ações impetradas após a publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 06/09/2017.Comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito no receituário do paciente, por meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecer tal medicação, nos termos da sentença recorrida. Ademais, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito”.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal
.
(N.U 0001873-74.2017.8.11.0093, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) ”[Destaquei]

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO - RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.
A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 3.
A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde
. 4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde
”. (TJMT - Apelação / Reexame Necessário, 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013).”[Destaquei]

Assim, no caso, há carência de recursos por parte dos pacientes portadores de Doença Obstrutiva Pulmonar Crônica (DPOC), bem como a necessidade das medicações para o tratamento da patologia, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Em que pesem os argumentos recursais, o Apelante não apresentou qualquer fundamento de fato ou de direito hábil a rechaçar a r. sentença objurgada.

APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Por outro lado, o Ministério Público Estadual, recorre alegando que alguns pontos não foram acolhidos, e que, portanto, ilustram a devolutiva recursal, bem como aduz acerca da necessidade de orientar a forma de aquisição dos medicamentos; assevera que os itens “d” e “e” não foram observados no que tange ao pedido de reserva de recurso das verbas de publicidade e cerimonial, requer bloqueio de verbas de publicidade, cerimonial; e requer a tutela recursal (art.932 CPC) eis que preenchidos os requisitos do artigo 995 do CPC.

Referidos pleitos foram afastados pelo Juízo
a quo
, ao argumento de que “
Nesse ponto, tenho que não é possível determinar, pela via judicial, “como” e “quando” e com qual recurso a aquisição e o fornecimento dos medicamentos devem ser realizados pelo Poder Executivo, sob pena de usurpar a competência do gestor público
.” (Id. 4739046 - Pág. 8).

Pois bem.

Nenhum reparo há de ser feito na sentença no ponto.

De fato, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas não autoriza referido poder a substituir a Administração Pública em suas atividades basilares e interferir no mérito administrativo, mormente quando existem meios coercitivos cabíveis diante do eventual descumprimento da obrigação.

Há que se verificar que no comando sentencial, ficou fixado a forma como deve ser procedido as aquisições dos medicamentos. Portanto, deverá o Estado de Mato Grosso, proceder com as aquisições conforme determinado na r. sentença “a quo”.

Imperioso ressaltar que o Poder Judiciário, ao exercer sua atividade fim, qual seja, a prestação jurisdicional, não pode interferir na esfera administrativa, tanto relativamente aos atos emanados do próprio Poder Judiciário, como dos Poderes Executivo e Legislativo, sendo limitada sua atuação ao exame da legalidade e da moralidade e, assim, vedado adentrar no mérito administrativo, ou seja, na conveniência, oportunidade e eficiência do ato. Assim, no caso, mostra-se incabível a pretensão da apelante, quanto a intervenção do judiciário no “quando” e “como” licitar e contratar, pois, assim o fazendo, estaria o Magistrado sendo condescendente com notória interferência no mérito administrativo.

Ademais, como já referido, os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade e, por esta razão, somente em casos excepcionais, quando flagrante e manifesta a ilegalidade do ato, cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito das decisões administrativas, o que não ocorre no caso em tela.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS – CHAMAMENTO AO PROCESSO E LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTAMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO – INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DESTINADO À SAÚDE E/OU REMANEJAMENTO DE VERBAS ORÇAMENTÁRIAS NÃO ESSENCIAIS – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDOS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ PARCIALMENTE PROVIDO. “
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.” (TJMT – N. U. 0003949-35.2015.8.11.0063). Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais, mormente saúde pública, é perfeitamente legítima a interferência do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que isso caracterize violação ao princípio da violação dos poderes ou à discricionariedade administrativa. Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas, mormente quando, no caso, inexiste comprovação de que os demandados não possuem condições financeiras para o cumprimento das obrigações impostas. Evidenciado que a incidência de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, imperiosa a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, a exemplo do bloqueio de verba pública quando esgotados todos os outros meios visando o cumprimento da decisão judicial.
A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas não autoriza referido Poder a substituir a Administração Pública em suas atividades basilares e interferir no mérito administrativo
.
(N.U 0007841-91.2010.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)” [Destaquei]

Quanto ao requerimento de bloqueio de verbas públicas destinadas a publicidade, propaganda, cerimonial (...) não há possibilidade de impor ao ente estatal o remanejamento da verba orçamentária, pois viola o princípio da razoabilidade.

Embora autorizado pelo sistema processual (art. 536/NCPC), revela-se inoportuna a adoção dessa medida excepcional, notadamente porque não se pode presumir, neste momento, que o Estado descumprirá deliberadamente a ordem judicial.

Ademais, como pode se ver, o Estado de Mato Grosso, demonstrou nos autos que vem cumprindo com o fornecimento dos medicamentos pleiteados, conforme documentos anexos ao Id. 4739074.

A seu turno, quanto à multa diária aplicada, em mais de uma ocasião já foi salientado, que a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, a imposição é desprovida de eficácia.

Destarte, já analisando a sentença em sede de reexame necessário, tenho que a penalidade, por recair sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, deve ser afastada em favor de outro meio para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, a exemplo do bloqueio de verbas públicas, quando esgotados todos os outros meios visando o cumprimento da decisão judicial.

A propósito:

“CONSTITUIÇÃO FEDERAL — DIREITO À SAÚDE — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS — ATENDIMENTO MÉDICO — UTI MÓVEL — URGÊNCIA — IMPRESCINDIBILIDADE - DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE - MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE - BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA VIA BACEN JUD — POSSIBILIDADE — RECURSO PROVIDO EM PARTE - EM REEXAME SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente quando se trata de transporte em UTI móvel à pessoa que dele necessita, o qual a gravidade da situação em que se encontra, a sua não submissão ao tratamento necessário poderá acarretar-lhe sérias consequências. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. O bloqueio de verba pública via Bacen Jud para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional é possível quando esgotados todos os outros meios visando o cumprimento da decisão judicial
.
(N.U 1000213-58.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)” (Destaquei)

Com estas considerações
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público Estadual.

Em remessa necessária
RETIFICO
a sentença, para afastar a aplicação de multa tendo em vista que há outros meios coercitivos de se obter êxito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020